Tribunal: TCU
Processo: 019.099/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6729/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.099/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: David Frank Oliveira da Silva (XXX.715.736-XX); Gilcimar Alves da Silva (XXX.402.126-XX); Henrique Cesar da Silva Ribeiro (XXX.065.646-XX); Igor Junior de Paula Costa (XXX.158.416-XX); Marcos Paulo Coelho Mendes (XXX.047.326-XX); Marcus Vinicius Aliani Melo (XXX.696.176-XX); Paulo Victor Gomes de Sa (XXX.199.176-XX); Rodrigo Moene Lopes (XXX.003.516-XX); Wilson Candido dos Santos Junior (XXX.781.006-XX); Yago de Paula Rodrigues (XXX.462.146-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.